Tribunal: TJES
Processo: 5007404-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007404-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDA LUCIA CHAVES OLIVEIRA e outros (4)

AGRAVADO: GERSON PIRES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL.

ÚNICO BEM A INVENTARIAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS HERDEIROS
.
RECURSO PROVIDO
.

1)
“O procedimento de jurisdição voluntária tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador ao enfrentá-la, dentre outras normas fundamentais do processo civil, pelos “fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (artigo 8º do CPC).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002375-84.2023.8.08.0000, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023)

2)
É plenamente cabível, com base na interpretação sistemática entre o art. 666 do CPC e a Lei n° 6.858/802, a expedição de alvará judicial, sem a necessidade de inventário ou arrolamento, para a transferência de pequenos valores ou bens móveis, tais como veículos, deixados pelo falecido, desde que não existam outros bens a inventariar ou prejuízo aos herdeiros.

3)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os agravantes se insurgem em face de decisão
que,
em sede de
procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial
,

in
deferiu o pedido de
transferência do veículo de titularidade d
o
falecido
Gerso
n
Pires de Oliveira, e determinou a emenda da inicial, para adequação do procedimento
para
o
rito de arrolamento sumário
.

Extrai-se da certidão de óbito lançada nos autos (id 8599560) que o
de cujus
apenas deixou o automóvel descrito na exordial, no valor de R$ 48.812,00, a inventariar, e que os recorrentes, todos maiores, capazes e integrantes do processo, são seus únicos herdeiros.

Pois bem. Conforme definido com muita clareza e sabedoria pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle do Santos,
“
o procedimento de jurisdição voluntária tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador ao enfrentá-la, dentre outras normas fundamentais do processo civil, pelos “fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” (artigo 8º do CPC).
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002375-84.2023.8.08.0000, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023)

Tendo isso em vista, a jurisprudência desta Corte tem admitido, em casos similares, com base em interpretando sistemática entre o art. 666 do CPC e a Lei n° 6.858/802, a possibilidade de expedição de alvará judicial, sem a necessidade de inventário ou arrolamento, para a transferência de pequenos valores ou bens móveis, tais como veículos, deixados pelo falecido, desde que não existam outros bens a inventariar ou prejuízo aos herdeiros.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL – VEÍCULO – BAIXO VALOR – ÚNICO BEM EM NOME DO DE CUJUS – RELATIVIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA – ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEI 6.858/1980, ART. 2º – ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – CARÁTER SOCIAL DA MEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente demanda, regida sob o rito de jurisdição voluntária, visa obter autorização, por meio de alvará judicial, para transferir o único bem móvel (veículo) deixado pelo de cujus. 2. Na espécie, não há necessidade de transformar o alvará judicial em arrolamento ou inventário, visto que o único bem móvel que se encontra em nome do falecido consiste em um automóvel usado, de baixo valor, além de que a viúva (meeira) e os dois filhos herdeiros (maiores e capazes) são concordes com os termos da inicial. 3. Há de ser interpretado de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/801, no presente pedido de Alvará Judicial, em homenagem a economia e celeridade processuais, atendendo-se aos fins sociais
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000214-09.2022.8.08.0042, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL
EM INVENTÁRIO. ÚNICO HERDEIRO.
EXISTÊNCIA DE BENS
. VALOR REDUZIDO.
RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E EXTENSIVA. ART. 666, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 6.858/1980, ART. 2º. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
SENTENÇA REFORMADA. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Na origem, o autor é o único herdeiro do patrimônio deixado pelo pai, de sorte que
pleiteia a expedição de alvará para transferência do veículo que está em nome do falecido para terceiro
, bem como o levantamento dos valores constantes em conta bancária de titularidade do de cujus. (...) 4.

E o veículo GM/CHEVY 1991, de titularidade do de cujos
, possui valor de mercado de R$ 4.819,00 (quatro mil oitocentos e dezenove reais), segundo a Tabela FIPE e
já havia sido vendido, porém, o comprador, Paulo Rogério Baptista Pinto, não havia transferido para seu nome
.
5.
O patrimônio deixado pelo de cujus é pouco expressivo, e o alvará judicial é, em tais hipóteses, o procedimento que atende não só a economia processual diante da mitigação do princípio da legalidade estrita como, também, em atenção ao fim social.
6. Portanto, diante dessas circunstâncias,
merece ser admitido o pedido de alvará judicial, interpretando de forma sistemática e extensiva o art. 666 do Código de Processo Civil, com a Lei 6.858/801, em homenagem a economia e celeridade processuais, privilegiando os interesses do jurisdicionado, sem a vulneração do direito de terceiros
. 7. Conheço do recurso e dou provimento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000347-45.2021.8.08.0023, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. CABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto. 2. Pretendeu-se viabilizar a transferência do único bem deixado pelo falecido, esposo da recorrente, um veículo. A via manejada, procedimento de jurisdição voluntária, tem por vocação natural a celeridade e a economia processuais, devendo pautar-se o julgador ao enfrentá-la, entre outras, pelas normas fundamentais do processo civil.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5002375-84.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TECEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para
determinar a expedição de alvará judicial a fim de que se proceda à transferência do veículo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.